Tribunal: TJBA
Processo: 8050606-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050606-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: M. E. S. S. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu prova pericial em ação que busca cobertura de tratamento multidisciplinar para criança com Transtorno do Espectro Autista. O tratamento está em curso há mais de um ano e alcança trinta e duas horas semanais de terapias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) cabimento do agravo à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (ii) se o indeferimento da perícia configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo é cabível conforme Tema 988/STJ, diante da urgência decorrente da inutilidade do exame apenas em apelação, sobretudo por se tratar de direito fundamental à saúde de criança protegida pelo art. 227 da Constituição. O eventual reconhecimento de cerceamento apenas em apelação conduziria à cassação da sentença e ao reinício instrutório. 4. A prova documental é suficiente. Os relatórios médicos descrevem de forma detalhada o quadro clínico e o tratamento necessário. A operadora não apresentou contraprova técnica, limitando-se a alegações genéricas sobre eventual excesso da carga horária. 5. A controvérsia é jurídica, notadamente após a RN ANS n.º 541/2022, que afastou limites de cobertura para terapias destinadas a pessoas com TEA, considerando-as de cobertura ilimitada vinculada à prescrição médica. 6. O indeferimento da perícia ampara-se no art. 370 do CPC. Não há demonstração de prejuízo processual. A nulidade exige demonstração de dano efetivo. O tratamento já é executado por força de tutela. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente, não há contraprova técnica e a controvérsia é jurídica, especialmente em demandas envolvendo cobertura de tratamento para TEA após a RN ANS nº 541/2022." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 1.015 e 370; RN ANS nº 541/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2092655/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.649.729/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022; TJ-BA, AI 8012810-79.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 20.05.2025; TJ-PE, AI 0052748-87.2024.8.17.9000, Rel. Des. André Vicente Pires Rosa, 7.ª Câmara Cível Especializada, j. 25.02.2025. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8050606-07.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e Agravada M. E. S. S., menor, representada nos autos pela sua genitora VIVIANE MOREIRADESOUZAANUNCIACAO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23